Tribunal: TJSP
Processo: 1022422-51.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FIANÇA CC INDENIZAÇÃO – Pedidos principais julgados parcialmente procedentes e reconvencionais improcedentes – Apelo da ré-reconvinte – Pedido de reconhecimento de que a caução não extingue com a morte – Impossibilidade – Previsão em contrato de que a morte seria uma das formas de extinção da caução - Validade do que pactuado entre as partes, eis que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FIANÇA CC INDENIZAÇÃO – Pedidos principais julgados parcialmente procedentes e reconvencionais improcedentes – Apelo da ré-reconvinte – Pedido de reconhecimento de que a caução não extingue com a morte – Impossibilidade – Previsão em contrato de que a morte seria uma das formas de extinção da caução - Validade do que pactuado entre as partes, eis que não comprovado erro, dolo ou coação quando da celebração do negócio jurídico - Apelo desprovido.